Tribunal: TJSP
Processo: 2116753-06.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO DEMONSTRADO INDEVIDO EXCESSO DE PRAZO PARA ULTIMAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA.